Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0700053-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALCIDES TRENTO FIOR NETO, JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA PACIENTE: WELINGTON MONTEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Júlio Cesar Cerdeira Ferreira e por Alcides Trento Fior Neto, em favor de Welington Monteiro, contra suposto ato omissivo do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consistente na ausência de decisão sobre requerimento formulado em benefício do paciente em 04/11/2024. Consultando os autos do Processo SEEU n.o 0412042-62.2024.8.07.0015, constata-se que o paciente foi preso na Rodoviária do Plano Piloto/DF em 17/08/2024, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho/SP, que revogou, em 15/03/2024, o livramento condicional concedido ao paciente pelo Juízo da Comarca de Araçatuba/SP em 02/03/2021. No dia 19/08/2024, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do TJDFT homologou a prisão após verificar a regularidade do cumprimento do mandado e determinou a remessa dos autos ao órgão responsável pela ordem de prisão. Além disso, ordenou a comunicação à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal sobre o tratamento médico do paciente para tuberculose. Cabe mencionar que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal autuou o pedido de providências encaminhado pelo NAC sob o n.o 0409134-32.2024.8.07.0015. Após tomar as providências cabíveis em relação ao estado de saúde do paciente, a autoridade coatora determinou, em 29/08/2024, o recambiamento definitivo do paciente, para a comarca de Pirapozinho/SP. No dia 13/11/2024, o Juízo de Pirapozinho/SP foi cientificado por e-mail da decisão. No dia seguinte (14/11/2024), respondeu informando que o processo de execução fora redistribuído à VEP/DF em 23/10/2024, por meio de malote digital. Ainda no âmbito do pedido de providências SEEU n.o 0409134-32.2024.8.07.0015, em 04/11/2024, um dos impetrantes apresentou considerações sobre o processo de execução do paciente, requerendo, ao final, que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal “determine as respectivas consequências jurídicas o quanto antes”. Posteriormente, em 13/12/2024, o advogado impetrante reiterou o referido pedido. Contudo, na mesma data, foi certificada a ausência de procuração válida em nome do advogado. Em sequência, no dia 18/12/2024, o Juízo da VEP/DF determinou o arquivamento do feito, após a devida extração e juntada das cópias essenciais aos autos do processo de n.o 0412042-62.2024.8.07.0015, o que se cumpriu no dia seguinte. Lado outro, verifica-se que a Secretaria da 1a Vara Judicia de Pirapozinho/SP certificou, em 20/09/2024, o recebimento da comunicação do cumprimento do mandado de prisão. No dia 27/09/2024, o advogado impetrante peticionou perante o Juízo paulista apresentando diversos questionamentos acerca do processo de execução do paciente. Sem examinar os referidos questionamentos, no dia 18/10/2024, o Juízo de Pirapozinho/SP determinou a redistribuição do feito para a VEP/DF, que se concretizou em 23/10/2024. No dia 04/11/2024 o causídico peticionou nos autos pedindo ao Juízo da VEP/DF providências, bem como, no dia 24/12/2024, requereu a concessão de indulto ao paciente. No presente habeas corpus, os impetrantes alegam omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ao não apreciar os seus diversos questionamentos formulados no dia 04/11/2024. Sustentam que a pena do paciente já foi integralmente cumprida, porquanto, nos termos do Enunciado 617 do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.” Pedem liminarmente a concessão da liberdade ao paciente e, no mérito, a concessão da ordem para que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal julgue o pedido de extinção da pena em até dez dias ou, alternativamente, que esta Corte declare a extinção da pena. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passo à análise do pedido de liminar. A concessão de liberdade ao paciente não comporta deferimento. Verifica-se que um dos impetrantes, advogado, não apresentou procuração válida junto à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o que, ao que tudo indica, inviabilizou a apreciação do pedido de providências de 04/11/2024. Não se vislumbra, portanto, omissão injustificada do Juízo, cabendo ao impetrante, se assim desejar, regularizar a sua representação processual perante o Juízo e reiterar os pedidos que julgar pertinentes. Ressalta-se que, aparentemente, o processo de execução segue o seu curso ordinário, não se vislumbrando, nessa análise perfunctória, flagrante ilegalidade ou desvio processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de janeiro de 2025 19:41:28. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura